Tribunal: CARF
Processo: 10805.905271/2012-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.905271/2012-93
ACÓRDÃO
3302-014.442 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAL E MATERNIDADE BRASIL S/A (SUCEDIDA POR REDE D'OR SÃO LUIZ S/A)
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 25/02/2010
PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. PRETERIÇÃO DO
DIREITO DE DEFESA. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES.
Nos termos do art. 147, § 1o, da Lei no 5.172/66, o contribuinte pode
retificar suas declarações, visando a reduzir ou a excluir tributo. Caso essa
retificação ocorra antes da ciência do Despacho Decisório, mas mesmo
assim a decisão se remeta ao DCTF original, o Despacho Decisório emitido
nestas circunstâncias deve ser anulado para que outro possa ser proferido,
tomando por base as informações prestadas na DCTF retificadora.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para declarar a nulidade do Despacho Decisório e dos atos
administrativos que lhe forem posteriores, determinando o retorno dos autos à Unidade
Preparadora da Receita Federal para que outra decisão seja proferida, desta vez com base no que
consta na DCTF retificadora.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o Conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini, substituído pelo
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.442 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.905271/2012-93
2

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Curitiba (DRJ-
CTA):
Versa o presente litígio sobre Manifestação de Inconformidade apresentada em
face do Despacho Decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Santo André, o qual não homologou a compensação efetivada por meio da
Declaração de Compensação - Dcomp de no 24083.67102.141210.1.3.04-1507.
Transmitida em 14/12/2010, a declaração em tela foi analisada de forma
eletrônica pelo sistema de processamento da Secretaria da Receita Federal do
Brasil e foi emitido o Despacho Decisório em 05/12/2012, rastreamento no
041041336 (fl. 115), assinado pelo titular da unidade de jurisdição da
Contribuinte.
A referida Dcomp não foi homologada uma vez que o crédito original na data da
transmissão de R$ 76.930,89, correspondente a parte do pagamento de Cofins
(código 2172) de R$ 450.867,96, efetuado em 25/02/2005, já estava
integralmente utilizado para quitação de débito de Cofins, código 2172,
correspondente ao período de apuração de 31/01/2010, conforme consta do
campo 3 do Despacho Decisório.
Inconformada com a decisão, da qual teve ciência em 17/12/2012, a interessada
interpôs, em 16/01/2013, a Manifestação de Inconformidade de fls. 02/06, em
que requer, em síntese, o reconhecimento do direito creditório em sua totalidade e
a

homologação
das
compensações
informadas
no
Per/Dcomp
no
24083.67102.141210.1.3.04-1507.
Aduz que declarou na DCTF referente ao 1o trimestre de 2010, a Cofins do período
de apuração de janeiro de 2010 no regime cumulativo, de R$623.338,36. O valor
do débito foi recolhido por meio do DARF de R$450.867,98 e depósito judicial de
R$172.470,40.
Explica que, posteriormente, constatou equívoco na base de cálculo da
contribuição do mês de janeiro de 2010, tendo em vista que deixou de considerar
diversas glosas de abatimentos e devoluções e glosas irrecuperáveis, no valor total
de R$2.592.379,70.
Dessa forma, ao refazer os cálculos chegou ao valor da contribuição de
R$546.407,47.
Para comprovar os seus argumentos, anexa o demonstrativo “Revisão do Cálculo
da Cofins conforme Balancete de 2010” (fl. 101) amparado nos lançamentos
contábeis do Livro Razão (fl.103) e no Balancete Analítico do período (fls. 89/100),
o qual espelha o saldo das contas nele relacionadas.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.442 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.905271/2012-93
3
Aduz que configura-se o pagamento de Cofins maior que o devido em fevereiro de
2010, passível de ser utilizado na compensação com débitos da titularidade da
requerente.
Alega tratar-se de mero erro de apuração que já foi sanado com a apresentação
de DCTF retificadora em 25/11/2010, a qual não foi considerada para a emissão
do Despacho Decisório. Relata que a RFB não poderia ter desconsiderado a
retificação eis que foi enviado há mais de dois anos antes da emissão do mesmo.
Explica que o simples erro de fato no preenchimento da DCTF original, já retificado
muito antes da data do despacho decisório não tem o condão de retirar da
requerente o direito de reaver, sob a forma de compensação, o valor recolhido a
mais, especialmente diante da prova contábil trazida aos autos.
Por último, afirma que a decisão recorrida merece ser reformada em face das
provas da inexistência do débito ao qual o DARF foi alocado no Despacho
Decisório ora contestado e do flagrante erro de preenchimento da DCTF original,
devidamente corrigido na retificadora com amparo na documentação contábil
apresentada.
A 3a Turma da DRJ-CTA, em sessão datada de 28/05/2014, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 06-
47.253, às fls. 121/126, com a seguinte Ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RECOLHIMENTO VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o Despacho Decisório que indeferiu a Declaração de Compensação -
DCOMP por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o pagamento
alegado como origem do crédito estava integral e validamente alocado para a
quitação de débito confessado.
INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS APRESENTADAS.
A mera alegação do direito desacompanhada da escrituração contábil-fiscal do
período não é suficiente para comprovar deduções efetuadas na base de cálculo
da contribuição para a Cofins.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 04/06/2014
(conforme TERMO DE VISTA DE PROCESSO, à fl. 132), apresentou Recurso Voluntário em
02/07/2014, às fls. 246/256.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.442 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.905271/2012-93
4
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – DA ORIGEM DO DIREITO CREDITÓRIO E DA ALEGAÇÃO DE ERRO NO
PREENCHIMENTO DA DCTF
O recorrente se insurge contra a decisão a quo sob o fundamento de que
preencheu de forma equivocada a DCTF, declarando a maior o tributo, pois deixou de considerar
diversas glosas de abatimentos e devoluções e glosas irrecuperáveis, nos valores totais de
R$2.592.379,70, os quais não compõem a base de cálculo da contribuição, conforme consta em
seu Balancete. Vejamos seus argumentos in litteris:
3. A Origem do Direito Creditório e o Erro no Preenchimento da DCTF.
3.1. De plano, para melhor compreensão da questão, a RECORRENTE esclarece
que declarou inicialmente em sua Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) original relativa ao 1o Trimestre de 2010 a COFINS relativa ao
mês de janeiro de 2010 no regime cumulativo no valor total de R$623.338,26
(doc. 03 da manifestação de inconformidade), tendo recolhido mediante DARF o
valor de R$450.867,98, com o código de receita 2172 (doc. 04 da manifestação de
inconformidade), e depositado judicialmente o montante de R$172.470,40 (doc.
05 da manifestação de inconformidade).
3.2. Posteriormente, constatou o equívoco cometido ao declarar a maior o
tributo, pois deixou de considerar diversas glosas de abatimentos e devoluções e
glosas irrecuperáveis, nos valores totais de R$2.592.379,70, que não compõem a
base de cálculo da contribuição, conforme consta em seu Balancete (doc. 06 da
manifestação de inconformidade).
3.3. Desta forma, refez os cálculos de apuração daquela contribuição e passou a
considerar a correta base de cálculo de R$18.534.121,61, que foi o seu
faturamento efetivo naquele mês, e não R$21.126.501,31.
3.3.1. Consequentemente, apurou o correto valor de COFINS devido no mês de
janeiro de 2010 de R$546.407,47, que foi, em parte, depositado judicialmente
(R$172.470,40), remanescendo um saldo a pagar de R$373.937,07, conforme
demonstrativo em anexo (doc. 07 da manifestação de inconformidade), amparado
nos lançamentos contábeis no seu Livro Razão também anexos (doc. 08 da
manifestação de inconformidade) e na parte do balancete que espelha o saldo das
contas nele relacionadas (doc. 06 da manifestação de inconformidade).
3.4. Desta feita, o DARF de R$450.867,96, configura pagamento de COFINS a
maior que o devido em janeiro de 2010, passível de ser utilizado para
compensação com débitos da titularidade da REQUERENTE.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.442 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.905271/2012-93
5
3.5. Cuida-se, portanto, de mero erro de apuração que ensejou o preenchimento
incorreto da DCTF original, mas que foi corrigido na DCTF retificadora
apresentada em 25.11.2010 (doc. 09 da manifestação de inconformidade), isto é,
mais de 2 (dois) anos antes da data do Despacho Decisório, que não poderia tê-
la desconsiderado, especialmente porque a DCTF retificadora substituiu
integralmente a declaração retificada, na forma do artigo 9°, § 1°, da Instrução
Normativa RFB n° 974/2009, então vigente.
3.6. Por óbvio, esse simples erro de fato no preenchimento de sua DCTF original, já
retificado muito antes da data do Despacho Decisório, repita-se, não tem o
condão de retirar da RECORRENTE seu direito de reaver, sob forma de
compensação, conforme declarado na PER/DCOMP, aquele valor recolhido a
maior, especialmente agora diante da prova contábil trazida aos autos da correta
base de cálculo do tributo em comento no mês de janeiro de 2010.
A DRJ já havia analisado estes argumentos e negou provimento ao pedido sob os
seguintes fundamentos, verbis:
Constatou-se que, de fato, quando da emissão do Despacho Decisório, a DCTF
retificadora já havia sido transmitida à RFB. Nesta, a contribuinte vinculou ao
débito de Cofins de R$ 546.407,47, um pagamento de R$ 373.937,07 e depósito
judicial de R$172.470,40 (processo no 20096.126001/8343 da 1a Vara de Santo
André).
Contudo, o sistema de processamento, ao fazer a análise automática do crédito,
alocou o pagamento de R$ 450.867,98 ao débito de Cofins no valor informado
na DCTF original (R$ 623.338,36).
Insurge-se a manifestante em relação à DCTF retificadora ter sido desconsiderada
quando da emissão do despacho Decisório. Neste ponto, é preciso esclarecer que a
mera apresentação da declaração retificadora, com redução do valor do débito
anteriormente confessado, não basta para justificar a alteração efetuada,
tampouco altera a reforma da decisão de não homologação da compensação
declarada. Faz-se necessária a prova inequívoca de que houve erro de fato no
preenchimento da DCTF, isto é, de que o valor correto do débito é aquele
constante da DCTF retificadora.
Com razão o recorrente. A retificação da DCTF foi efetivada “espontaneamente”,
antes de qualquer procedimento por parte da Fazenda Nacional, e a declaração retificadora
substitui por completo a original, que simplesmente deixa de existir. O Despacho Decisório
eletrônico, portanto, foi realizado com base em um documento inexistente, ignorando o
documento que o substituiu. Nesse contexto, resta evidente a nulidade da decisão.
O Despacho Decisório não analisou o mérito do pedido, tendo em vista ter
esbarrado em uma questão preliminar: a simples comparação entre o valor pago via DARF e o
valor do débito indicado na DCTF original (já retificada, à época) demonstrou a inexistência de
saldo a ser restituído.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.442 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.905271/2012-93
6
Contudo, como já discutido acima, esta preliminar está equivocada, pois foi
apresentada uma retificadora da DCTF na qual o valor do débito pago foi diminuído. Superada a
preliminar, deve ser avaliado, pela Unidade Preparadora, o interesse fiscal em analisar o mérito
do pedido, ou seja, verificar se o novo valor apurado para o tributo está correto.
Caso exista tal interesse, deve ser iniciado um procedimento de fiscalização,
momento a partir do qual será legítima a intimação do contribuinte para apresentar provas aptas
a determinar qual o real valor do débito de PIS, conforme determina o art. 147, § 1o, da Lei no
5.172/66 (CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
O Colegiado a quo tem razão ao afirmar, em seu acórdão, que a mera redução do
valor do débito anteriormente confessado não basta para justificar a reforma da decisão
contestada; faz-se mister a prova de que houve erro de fato no preenchimento da declaração.
Contudo, tal afirmação somente seria válida caso a retificação da DCTF fosse realizada após a
emissão do Despacho Decisório; tendo sido esta retificação efetivada anteriormente, a decisão da
DRF não poderia ter se reportado à DCTF original, tendo em vista sua substituição pela DCTF
retificadora, sob pena de omissão na análise de documento válido, caracterizando a nulidade da
decisão proferida.
Via de consequência, o Despacho Decisório emitido pela Unidade Preparadora
(DRF), como dito, não trouxe qualquer consideração sobre a necessidade de comprovação do erro
alegado. O contribuinte agiu corretamente ao proceder previamente à retificação das declarações,
cabendo à Fazenda Nacional decidir se há necessidade de aprofundar sua análise, segundo seus
critérios de conveniência e oportunidade.
Da mesma forma a jurisprudência deste Conselho, consolidada nas Súmulas CARF
no 33 e 164:
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.442 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.905271/2012-93
7
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A doutrina trata o assunto da mesma forma, como leciona o professor e
desembargador federal Leandro Paulsen, em sua obra “Direito Tributário – Constituição e Código
Tributário”, 14a ed., 2012:
– Declaração retificada. Efeitos quanto à futura inscrição e sobre inscrição já
realizada. Distinção. Retificada a declaração pelo contribuinte – DCTF, DIRPJ etc.
–, não pode mais o Fisco proceder à inscrição em dívida dos valores apontados
na declaração originária, pois esta já não mais persiste. Contudo, efetuada a
inscrição de declaração do contribuinte, não se torna insubsistente pela simples
retificação posterior pelo contribuinte. No caso, impende que este demonstre
perante o Fisco o erro da declaração originária. Aplica-se ao caso, por analogia, o
art. 147, parágrafo único, do CTN.
– A perda do prazo para retificação “ad nutum” do contribuinte não impede que o
contribuinte peticione administrativamente ou ajuíze ação para afastar os efeitos
do equívoco. O § 1o simplesmente retira do contribuinte a possibilidade de
tornar, por ato próprio, insubsistente a sua declaração originária quando já
notificado do lançamento (lançamento por declaração) ou, por analogia, quando
já inscrita a declaração em dívida ativa (tributos sujeitos a lançamento por
homologação em que prestada declaração e não pago o tributo). Não
compromete, porém, os direitos de petição e de acesso ao Judiciário. Poderá o
contribuinte, pois, a qualquer tempo, enquanto não decaído o seu direito,
peticionar administrativamente noticiando os equívocos e solicitando a revisão de
ofício pela autoridade, forte no art. 149 do CTN. Poderá, também, ajuizar ação no
sentido de ver anulado lançamento e cancelada inscrição indevidos e, até mesmo,
buscando, a restituição de indébitos.
– “EXECUÇÃO FISCAL. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. ART. 147, § 1o, DO
CTN. RETIFICAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Embora seja vedado ao contribuinte a retificação da declaração após a
notificação do lançamento (art. 147, § 1o, do CTN), isso não impede que ele
demande a sua nulidade, demonstrando que a declaração foi feita com erro e que
não ocorreu o fato gerador do tributo, ou que houve erro em sua quantificação,
uma vez que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXV, assegura que a
lei não eximirá o Judiciário de apreciar lesão à direito, bem como a exigência
tributária é baseada no princípio da legalidade. 2. Reconhecida pela própria
Receita Federal a inexistência do débito, cabível a manutenção da sentença que
determinou a extinção da execução. (...)” (TRF4, 2 a T., AC 2005.04.01.001792-4,
Rel. Dirceu de Almeida Soares, publicado em 30/03/2005)
– Retificação posterior depende da demonstração inequívoca do erro. “...
RETIFICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. EXISTÊNCIA
DE ERRO. 1. Não tendo sido negado pelo contribuinte que a providência tendente
à retificação da declaração viciada de erro somente foi adotada após notificação
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.442 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.905271/2012-93
8
da autoridade fiscal, agiu corretamente a autoridade ao não acatar a pretensão
retificatória, ante o disposto no art. 147, § 1o, do CTN. 2. Ao impetrante
impunha-se comprovar a existência de erro nas informações prestadas ao Fisco, o
qual deu origem a exigência fiscal não condizente com a realidade. Contudo, não é
viável em sede de mandado de segurança a produção da prova faltante, eis que
necessário submeter a prova documental produzida a exame técnico quanto a sua
suficiência e a seu conteúdo. 3. A demanda deve ser extinta sem julgamento do
mérito, a fim de que reste ressalvada a possibilidade de recurso à via ordinária.”
(TRF4, AMS 1999.71.08.005982-0, 1a T., Rel. Vivian Josete Pantaleão Caminha,
publicado em 26/04/2006)
Como se verifica do magistério do professor Leandro Paulsen, somente não poderia
ser aceita a retificação da DCTF caso efetivada APÓS ser notificado da decisão administrativa.
Contudo, o caso concreto em discussão versa sobre retificação entregue ANTES de qualquer
procedimento de ofício do Fisco. O Fisco poderia até realizar procedimento de fiscalização para
verificar se essa retificação foi correta, mas jamais emitir um despacho decisório com base em
uma DCTF já retificada.

III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para declarar
a nulidade do Despacho Decisório e dos atos administrativos que lhe forem posteriores,
determinando o retorno dos autos à Unidade Preparadora da Receita Federal para que outra
decisão seja proferida, desta vez com base no que consta na DCTF retificadora.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 277
DF CARF MF
Original